Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-82.2020.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000634-82.2020.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, PEDRO TEIXEIRA FERNANDES, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONCESSÃO PARCIAL DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público municipal, no cargo de Agente de Combate às Endemias, objetivando a implementação e o pagamento retroativo de: (i) Adicional por Tempo de Serviço (quinquênios de 5% a cada 5 anos), com base na Lei Municipal nº 261/2009; e (ii) Adicional de Insalubridade de 40%, conforme previsto na Lei Municipal nº 241/2007, com reflexos nas verbas rescisórias. A Sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos, aplicando a prescrição quinquenal e determinando a incidência da Taxa Selic sobre os débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à implementação e ao pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço e do Adicional de Insalubridade em percentual superior ao que vinha sendo pago; e (ii) estabelecer os critérios corretos de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de admissão do servidor — 30 de abril de 2010 — é confirmada por documentos oficiais, invalidando a alegação do Município de que teria ocorrido apenas em 2018, e ensejando o reconhecimento do direito ao recebimento de dois quinquênios, nos termos do art. 62 da Lei Municipal nº 261/2009.

O direito ao Adicional de Insalubridade no percentual de 40% está expressamente previsto no art. 10 da Lei Municipal nº 241/2007, sendo norma de eficácia plena, não sujeita a discricionariedade do gestor público, tampouco condicionada a repasses federais.

A alegação de incapacidade financeira do Município ou ausência de repasses federais não afasta a obrigação legal de cumprir a legislação local que institui vantagens remuneratórias aos servidores.

A Sentença corretamente reconhece o direito aos adicionais pleiteados e aplica a prescrição quinquenal, excluindo da condenação parcelas anteriores a 29 de outubro de 2015, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

A fixação dos consectários legais deve observar a jurisprudência vinculante do STF no Tema 810, estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária provida parcialmente.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito à percepção do Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) a cada cinco anos de efetivo exercício, conforme previsto em lei local, contados desde a data efetiva de posse.

É devido o Adicional de Insalubridade no percentual de 40% quando previsto em norma municipal de eficácia plena, independentemente de repasses federais.

Os consectários legais incidentes sobre créditos devidos pela Fazenda Pública devem observar: (i) IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, com juros da caderneta de poupança; e (ii) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 241/2007, art. 10; Lei Municipal nº 261/2009, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 17; STF, Tema nº 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000634-82.2020.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA e como apelada MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator